Tribunal: TJES
Processo: 5012001-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012001-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: WALTER ANDRADE DOS ANJOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS.
INCISO VIII DO
ART. 6º DO CDC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA NARRATIVA AUTORAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA À PARTE RÉ. REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DA REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373 DO CPC). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
BHP Billiton Brasil Ltda.
contra decisão que, em sede de ação indenizatória, inverteu o ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do CDC. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a ausência dos requisitos legais, notadamente a verossimilhança, e a incoerência na narrativa do agravado (ora pescador, ora agricultor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, verificando a presença dos requisitos autorizadores, em especial a verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão interlocutória incorre em vício fundamental ao aplicar a inversão probatória ignorando a ausência do requisito basilar da verossimilhança das alegações.

4)
A própria fundamentação do ato decisório agravado reconhece, paradoxalmente, a carência de verossimilhança ao consignar a existência de contradição fulcral na narrativa do agravado.

5)
O juízo de origem destacou que o autor, embora pleiteie indenização por supressão da renda da pesca (causa de pedir), nega em réplica a condição de pescador e afirma ser agricultor (cultivo de cacau).

6)
A inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, dentre outros, o requisito da verossimilhança das alegações.

7)
A contradição fática reconhecida em juízo fragiliza o pilar da verossimilhança e afasta a subsunção do caso à hipótese normativa que autoriza a inversão, que não é mecanismo automático.

8)
A determinação de que competirá às Rés "demonstrar a inveracidade daquilo que vem sendo inicialmente aduzido" impõe à agravante encargo probatório que configura prova diabólica (prova de fato negativo).

9)
Exigir a demonstração da inveracidade de alegação fática que a própria parte autora tornou dúbia e contraditória representa desproporcionalidade manifesta.

10)
A matéria probatória deve ser regida pela regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito.

11)
O prosseguimento da instrução sob regra probatória de duvidosa legalidade acarreta risco de dano processual, com potencial anulação de atos e prejuízo à celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não é automática e exige a presença cumulativa dos requisitos legais, notadamente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

2. A constatação, pelo juízo, de contradição fundamental na narrativa autoral, que atinge a própria causa de pedir, afasta o requisito da verossimilhança e impede a inversão do ônus probatório com base na legislação consumerista.

3. Configura prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico, a imposição ao réu do ônus de demonstrar a inveracidade de alegação fática que a própria parte autora tornou dúbia e contraditória.

4. Ausentes os requisitos para a inversão consumerista, aplica-se a regra geral de distribuição do ônus da prova (incisos I e II do art. 373 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII. Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com supedâneo no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A detida análise, em cognição exauriente, impõe o acolhimento da irresignação recursal, confirmando o entendimento esboçado na decisão liminar que suspendeu os efeitos do provimento agravado.

Isso porque, a r. decisão interlocutória, com a devida vênia, incorreu em vício fundamental ao aplicar o instituto da inversão probatória, pois o fez ignorando a ausência do requisito basilar da verossimilhança das alegações, cuja carência fora, paradoxalmente, reconhecida na própria fundamentação do ato decisório.

Com efeito, a inversão do ônus da prova com fundamento inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, dentre outros, o requisito da
verossimilhança das alegações
da parte autora.

Todavia, a r. decisão agravada, ao mesmo tempo em que decreta a inversão, consigna expressamente a existência de contradição fulcral na narrativa do agravado.

O magistrado de origem destaca que, embora fosse
encargo
do autor a comprovação mínima da condição de pescador — fato que constitui a causa de pedir dos pleitos indenizatórios (supressão da renda da pesca) —, ele "em réplica
nega tal fato
(
afirma ser agricultor e viver do cultivo de cacau
)".

Essa circunstância, reconhecida em juízo, fragiliza de modo contundente o pilar da verossimilhança, tornando questionável a subsunção do caso concreto à hipótese normativa que autoriza a inversão.

A narrativa processual do recorrido, que na petição inicial se afirma "pescador artesanal" e, posteriormente, em réplica, alega "em nenhum momento a parte autora alegou ser pescador", gera perplexidade que não pode ser ignorada.

A inversão probatória não é mecanismo automático, mas ferramenta de equidade que demanda suporte fático minimamente coerente, o que parece ausente no caso em tela.

Ademais disso, a forma como restou consignada a decisão agravada ("competirá às Rés demonstrar a inveracidade daquilo que vem sendo inicialmente aduzido") impõe à agravante encargo que beira a prova diabólica.

Exigir a demonstração da inveracidade de alegação fática que a própria parte autora se encarregou de tornar dúbia e contraditória representa, ao menos nesta análise prefacial, desproporcionalidade manifesta, onerando em demasia o polo passivo.

Nesse diapasão, a tese recursal de que a matéria probatória deveria ser regida pela regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito, ganha especial relevo e confere ao recurso a necessária probabilidade de provimento.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

De igual modo, o perigo na demora também se mostra flagrante, pois a manutenção dos efeitos da decisão agravada implica o prosseguimento da instrução processual sob o pálio de regra probatória de duvidosa legalidade no caso concreto, o que acarreta risco iminente não apenas às partes, mas à própria eficiência da prestação jurisdicional.

O dano aqui não é meramente patrimonial.

Trata-se, como bem aponta a recorrente, de dano eminentemente processual.

Permitir o avanço da fase instrutória com base em premissas potencialmente equivocadas pode levar à produção de provas dispendiosas e complexas que, ao final, caso provido o recurso, poderão ser consideradas inúteis ou mesmo nulas, exigindo a repetição de atos e causando severo prejuízo à celeridade e à economia processual.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento do
error in iudicando
na decisão recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar integralmente a r. decisão interlocutória (I
d.
72314198), no ponto em que inverteu o ônus da prova, restabelecendo-se a incidência da regra geral de distribuição probatória prevista no
s incisos I e II do
art. 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

E. Pares,

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira